Tribunal: STF
Processo: RE 342802
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-29
Data de publicação: 2002-10-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ISONOMIA DE VENCIMENTOS. TRATAMENTO
DIFERENCIADO, CONSIDERADA A SECRETARIA EM QUE LOTADO O SERVIDOR.
CONTROLE DIFUSO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA POR
OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1.      Concretização do princípio da
isonomia, considerados os casos de atribuições iguais ou
assemelhados, em face da omissão da lei. Impossibilidade, dado que
não cabe ao Poder Judiciário substituir o legislador ordinário para
estender a servidores vantagens e benefícios não previstos em lei.
2.      Violação ao princípio da isonomia. Cabimento de ação direta
 por omissão que, julgada procedente, ensejará o envio de
comunicação ao Poder Legislativo para sanar, por lei, o vício de
inconstitucionalidade.
3.      Controle difuso. Declaração de
inconstitucionalidade da norma por infringência ao princípio da
isonomia. Impossibilidade. A declaração incidental de
inconstitucionalidade conduziria à eliminação da vantagem funcional
e não à sua extensão àqueles aos quais a lei foi omissa. Consonância
da decisão com a jurisprudência do Pleno do Supremo Tribunal Federal.
        Agravo regimental não provido.